Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BEM. PRELIMINARES REJEITADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESES RECURSAIS APRECIADAS E REJEITADAS. TEMPESTIVIDADE DO APELO. ORIENTAÇÃO DO STJ E TJDFT. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E COISA JULGADA. REJEIÇÃO. UNIÃO DE FATO. ACERVO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DE FATO POR AMBOS EM TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. POSSIBILDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.